Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-48.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Mandato. ação de ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. Mandato revogado por quebra de confiança. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio. Pretensão de designação de audiência. Oitiva de testemunhas que não constitui meio probatório hábil à demonstração de liquidez do

Ementa:
Mandato. ação de ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. Mandato revogado por quebra de confiança. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio. Pretensão de designação de audiência. Oitiva de testemunhas que não constitui meio probatório hábil à demonstração de liquidez do crédito do réu. Dilação probatória inútil e desnecessária. Laudo pericial que utilizou critério de arbitramento dos honorários que se mostra razoável e que deve ser mantido. Impugnação ao laudo pelo apelante, relatando outras intervenções judiciais por ele realizadas em favor do autor, e atuações extrajudiciais. Alegação afastada. Perito que esclareceu ter o patrono lhe informado que não se faria presente na perícia, posto que não tinha nada mais teria a acrescentar à prova que já se encontrava nos autos. O perito foi designado para o arbitramento de honorários e, para tanto, seu trabalho consiste em colher declarações e analisar documentos extrajudiciais, porém, não poderia ter se embasado em elementos que não lhe foram apresentados. Perito que apurou os honorários devidos até a revogação do mandato pelo autor, com base nos documentos apresentados nos autos. A verba de patrocínio deve guardar compatibilidade com os atos praticados, visando alcançar uma remuneração justa pelo trabalho desempenhado, sem descambar para a imposição de excessiva onerosidade ao outro contratante e, no caso, o valor arbitrado dos honorários advocatícios pelo perito obedece a tais critérios. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
Recurso NÃO provido.